Tribunal: TJPA
Processo: 0800428-94.2020.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800428-94.2020.8.14.0029

APELANTE: VANDERLEI WERNER KUYAT

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE ÁUDIO NAS GRAVAÇÕES DA SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE DECLARADA DE OFÍCIO. JULGAMENTO ANULADO E DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Vanderlei Werner Kuyat contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Maracanã/PA, que o condenou a 29 anos de reclusão por homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, CP), em razão de disparo de arma de fogo motivado por futilidade. O apelante alegou nulidade no reconhecimento formal (art. 226, CPP), pediu absolvição por ausência de autoria comprovada, requereu redução da pena-base, afastamento de agravante relativa à pandemia (art. 61, II, “j”, CP) e aplicação de detração penal. Durante a análise recursal, constatou-se ausência de áudio nas gravações da sessão do Tribunal do Júri, impossibilitando o reexame das provas orais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de áudio nas mídias do julgamento compromete o reexame das provas orais, configurando nulidade processual; (ii) estabelecer se a anulação do julgamento é necessária para garantir a ampla defesa e o contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de áudio nas mídias das gravações plenárias impede o reexame das provas orais pelo Tribunal, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

A nulidade não suscitada pelas partes pode ser reconhecida de ofício quando afeta diretamente a validade do julgamento, conforme precedentes aplicáveis.

A realização de novo julgamento é medida imprescindível para assegurar a colheita regular da prova oral e a conformidade do procedimento com as garantias processuais.

Recomenda-se ao juízo singular adotar cautelas para a correta gravação da sessão ou, na impossibilidade, reduzir a termo os depoimentos prestados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Nulidade do julgamento declarada de ofício, com determinação de realização de novo júri; mérito recursal prejudicado.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de áudio nas mídias das gravações do Tribunal do Júri compromete o contraditório e a ampla defesa, impondo a anulação do julgamento. 2. A nulidade processual pode ser reconhecida de ofício quando inviabiliza o reexame das provas em grau recursal. 3. O novo julgamento deve observar cautelas para garantir a regularidade da colheita e preservação das provas orais.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 61, II, “j”, 121, § 2º, II e IV; CPP, arts. 226, 387, § 2º, 593, III, “d”, 564, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Criminal nº 0008755-37.2014.8.14.0008, Rel. Des. Eva do Amaral Coelho, 3ª Turma de Direito Penal, j. 13.02.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
declarar, de ofício, nulo o julgamento pelo Tribunal do Júri, determinando-se a devolução do feito à origem, a fim de submeter o réu a novo julgamento pelo Conselho Popular
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

VANDERLEI WERNER KUYAT
,
por intermédio de advogado constituído,

interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Maracanã.

Narra a denúncia (ID. 4986151), em síntese, que no dia 26.07.2020, o ora Apelante, movido por motivo fútil e por meio de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, ceifou a vida de Ademir dos Santos Lopes mediante disparo de arma de fogo.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, o Juízo
a quo,
condenou
Vanderlei Werner Kuyat
nas sanções punitivas artigo 121, § 2º, incisos II, e IV do Código Penal, fixando-lhe a pena de
29 (vinte e nove) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime fechado.

Em suas razões recursais (ID. 11670194), pugna o Apelante, preliminarmente pela nulidade processual em razão da inobservância do reconhecimento formal de que trata o artigo 226 do CPP. No mérito, requer a absolvição, com fundamento no artigo 386, inciso VII do CPP, devido a existência de dúvida na autoria do réu e, subsidiariamente, apela pela reforma na dosimetria da pena, no tocante a redução da pena-base e exclusão da agravante prevista no artigo 61, II, “j”, do Código Penal. Por fim, requer a aplicação da detração penal.

Em contrarrazões (ID. 12737964), o Ministério Público requer o conhecimento e no mérito pugna pelo improvimento.

A Procuradoria de Justiça, ao analisar o recurso, exigiu diligência para que as mídias da sessão do Júri fossem recuperadas, pois foram gravadas sem áudio, impossibilitando a reanálise da prova oral. (ID. nº 16296713)

Por meio de despacho ID. nº 20232877 - às fls. 1.192, o juízo
a quo
determinou à Secretaria da Vara Única da Comarca de Maracanã/PA, que certificasse o estado de gravação da mídia, com a devida juntada nos presentes autos.

Às fls. 1.193 – ID. nº 20232878, o Diretor de Secretaria da Vara Única da Comarca de Maracanã/PA certificou que, na data da realização da sessão do Tribunal do Júri, em 21/09/2022, ocorreu um erro técnico na gravação da audiência, resultando na ausência de áudio nos arquivos de mídia registrados.

Os presentes autos foram novamente remetidos ao
Parquet
que, o qual manifestou-se no ID. 21708143, pelo conhecimento e parcial provimento do recurso interposto pelo Apelante, somente para exclusão da agravante do artigo 61, II, “j”, do Código Penal, com o consequente redimensionamento da pena.

A defesa, em memorial, requereu a nulidade do Júri, alegando que a ausência de áudio comprometeu o contraditório e a ampla defesa.

É o relatório.

A Revisão Coube ao desembargador Rômulo Nunes.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, notadamente o cabimento e a tempestividade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que o Acusado havia ficado irritado após um desentendimento por ter sido chamado a atenção por ter urinado na frente da residência da Vítima. Após ter disparado com arma de fogo contra a vítima, o Acusado empreendeu fuga, sem prestar socorro, sendo a vítima socorrida por outras pessoas que estavam no local. Todavia, ela não resistiu e veio a óbito a caminho do hospital.

A defesa, com fulcro nos termos do Art. 593, III, “c” e “d”, do Código de Processo Penal, pleiteou em suas razões recursais, pelo reconhecimento da nulidade do ato de reconhecimento facial realizado tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, por violação ao artigo 226 do Código de Processo Penal, ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal e ao artigo 564, inciso IV, do Código de Processo Penal, alegando que foram desrespeitadas as formalidades legais, o que comprometeu a validade da prova produzida e potencialmente gerou erro judicial.

De outro modo, requereu a absolvição do apelante, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, destacando a existência de contradições significativas nos depoimentos das testemunhas e a insuficiência de provas para comprovar a autoria delitiva, invocando o princípio do
in dubio pro reo
.

No tocante à dosimetria da pena, a defesa pleiteou a reforma da sentença condenatória, alegando ausência de fundamentação idônea para a exasperação da pena-base, uma vez que o magistrado de primeiro grau elevou significativamente a pena sem elementos concretos que justificassem tal aumento, incorrendo, inclusive, em
bis in idem
ao utilizar as mesmas circunstâncias qualificadoras para agravar a culpabilidade. Pediu, ainda, o afastamento da agravante referente à prática do delito durante a pandemia da Covid-19, por ausência de nexo de causalidade, bem como o reconhecimento da minorante prevista no artigo 121, § 1º, do Código Penal, considerando a violenta emoção gerada pela injusta provocação da vítima.

Por fim, pleiteou o reconhecimento da detração penal referente ao período de dois anos de prisão preventiva já cumprido, nos termos do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal e do artigo 42 do Código Penal, de modo a abater esse período do total da pena a ser fixada, garantindo-se, assim, a observância ao princípio da proporcionalidade e à vedação ao bis in idem.

Entretanto, da análise dos autos extrai-se a ocorrência de situação prejudicial à apreciação do recurso, a saber, a ausência de áudio nas mídias digitais correspondente à gravação da sessão plenária do Tribunal do Júri.

Conforme delineado, a análise do presente recurso exigiria o reexame do conjunto probatório, especialmente das provas orais colhidas em plenário, à luz do que dispõe o artigo 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal, o qual prevê:

"Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias: III – das decisões do Tribunal do Júri: d) quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos;"

Ao compulsá-los detidamente, verifiquei a impossibilidade de acessar os depoimentos colhidos na Sessão Plenária de julgamento.

Tal situação, foi detectada pela Procuradoria de Justiça, e mostra-se prejudicial à apreciação do recurso de apelação manejado.

Da análise detida dos autos, extrai-se a ocorrência de situação não suscitada pelas partes, porém absolutamente prejudicial à apreciação deste recurso de apelação, qual seja:
a inexistência de áudio na mídia digital dos ID’s: nº 11670021, 11670022, 11670023, 11670024, 11670025, 11670025, 11670026, 11670027, 11670028, 11670029, 11670030, 11670031, 11670032, 11670033, 11670034, 11670035, 11670036, 11670037, 11670038, 11670039, 11670040, 11670041, 11670047, 11670048, 11670049, 11670050, 11670051, 11670052, 11670053, 11670054, 11670055, 11670056, 11670057, 11670058, 11670059, 1167060, 11670061, 11670063, 11670064, 11670065, 11670066, 11670067, 11670068, 11670069, 11670070, 11670071, 11670072, 11670073, 11670074, 11670075, 11670076, 11670077, 11670078, 11670079, 11670081, 11670082, 11670083, 11670084, 11670085, 11670086, 11670087, 11670088, 11670089, 11670090, 11670091, 11670092, 11670093, 11670095, 11670096, 11670097, 11670098, 11670099, 11670100, 11670101, 11670102, 11670103, 11670104, 11670105, 11670106, contendo a gravação do júri em comento
.

É evidente que a ausência de áudio nas mídias contendo as gravações da sessão do Tribunal do Júri influem negativamente na busca da verdade real, pois não é possível extrair-se delas, de forma integral e indene de dúvidas, o teor das provas orais colhidas na instrução em plenário, mas tão somente trechos dela, impedindo o seu reexame, em sede recursal, e acarretando, assim, prejuízo ao recorrente.

Vale ressaltar que, após o
Parquet
ter verificado o defeito nas gravações, foi certificado pelo juízo
a quo
erro técnico, o que configura prejuízo ao requerente, pois a análise do mérito recursal resta inviabilizada, e, consequentemente, isso implica em evidente cerceamento de defesa, eis que não há como a Instância
ad quem
confrontar as teses aduzidas no recurso de apelação com as provas produzidas em plenário.

Com efeito, ainda que as testemunhas e o acusado tenham sido ouvidos em outras oportunidades, não há como saber o que disseram no plenário do júri, o que, a toda evidência, enseja a necessidade de nova submissão do ora Apelante a julgamento, viabilizando-se a escorreita colheita da prova.

Nesse sentido:

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. JÚRI. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. MÍDIAS PARCIAIS E INAUDÍVEIS DA SESSÃO PLENÁRIA. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. ANÁLISE PREJUDICADA EM SEGUNDO GRAU. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. SUBMISSÃO DO RECORRENTE A NOVO JULGAMENTO. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0008755-37.2014.8.14.0008 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 13/02/2023)

Dessa forma, necessária se faz a repetição dos atos processuais realizados e que não podem ser examinados, por ora, o que somente poderá ser feito com a declaração da nulidade do julgamento e a realização de um novo, com a devida cautela para que as provas orais ali produzidas sejam gravadas e juntadas aos autos de modo compreensível.

Recomenda-se ao juiz singular que inclua o processo na pauta de julgamento o mais breve possível, devendo adotar as cautelas necessárias para a correta gravação do julgamento, ou constatada a impossibilidade devidamente motivada de gravação da sessão em sistema audiovisual, reduza a termo as provas orais colhidas.

Ante o exposto, declara-se, de ofício, a nulidade do julgamento da Sessão do Tribunal do Júri, determinando a devolução do feito ao juízo de origem, a fim de que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Conselho Popular, restando prejudicado o mérito do apelo.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 07/05/2025